Tribunal: TJMT
Processo: 1008438-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008438-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LEITE & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
QUE VISA A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO NA CDA EM RELAÇÃO AO SÓCIO – EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SÓCIO RECORRENTE DO QUADRO DE CO-DEVEDOR DA CDA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO
– RECURSO PREJUDICADO.

Se o agravo de instrumento visa apenas a suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA em relação a um dos sócios, mas antes do julgamento do recurso a CDA é retificada, sendo o agravante excluído do quadro de co-devedor pela Fazenda Estadual, apreciação do recurso se torna prejudicada, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Recurso prejudicado (art. 932, III do Código de Processo Civil e
artigo 51, XV, do RITJ/MT
).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT, nos autos da
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
nº.
1000022-10.2020.8.11.0050
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Aduz que foi incluído indevidamente no polo passivo da CDA 20191661745, oriundos de crédito tributário da pessoa jurídica da qual faz parte do quadro societário, lançado por meio do Aviso de Cobrança II n.º 211244 - 184717/54/28/2019 - SEFAZ/MT.

Sustenta que no Aviso de Cobrança II n.º 211244 - 184717/54/28/2019 - SEFAZ/MT constou apenas o nome da pessoa jurídica no polo passivo, não fazendo menção aos sócios.

Argumenta que nos termos do art.142 do CTN, cabe a autoridade fiscal identificar por meio do lançamento o sujeito passivo sob pena de nulidade.

Assevera que nos termos da súmula n.º 430 do STJ o simples
“inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”
.

Assegura que embora seja sócio da referida pessoa jurídica, não foi instaurado procedimento administrativo para constatação da pratica de
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos e oportunizar o Recorrente a exercer o direito de defesa, violando o art. 5, inciso LV da CF/88 e o artigo 201 do CTN.

Pontua que a doutrina e a jurisprudência entendem que somente depois de instaurado e concluído o procedimento administrativo é que se pode responsabilizar o sócio administrador por dívida tributária da pessoa jurídica.

Afirma ser ilegítima a inclusão do Agravante no polo passivo da CDA 20191661745 sem a instauração de procedimento extrajudicial contra o Agravante e lançamento contra ele.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial sem a necessidade de garantia do Juízo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada, para deferir a tutela de
urgência pleiteada na exordial, no sentido de suspender o crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

A tutela antecipada recursal foi deferida (Id. 40125988).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 41473493).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar nos autos, sob o fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 42230960).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante ajuizou a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº.
1000022-10.2020.8.11.0050,
alegando em síntese que teve o seu nome inserido indevidamente da divida ativa por um crédito de ICMS, sem a instauração de procedimento administrativo para apurar a sua responsabilidade como sócio e sem que pudesse apresentar defesa extrajudicial.

Pleiteou a concessão da tutela antecipada nos moldes do artigo 303 do CPC, para: 01) suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito na CDA 20191661745 em relação ao sócio Recorrente; 02) autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa; 03) deixe de lavra protesto em cartório em relação ao autor.

O Magistrado
a quo,
in deferiu a tutela antecipada pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Ocorre que,
o Estado de Mato Grosso, em contestação apresentada nos autos de origem, informou o Juízo
a quo
que providenciou a exclusão

do sócio

Fauze William
França
da relação de
co-devedor da CDA 20191661745, onde consignou:

“[...]
No que tange ao pedido principal apresentado por Fauze William França Leite
,
o requerido informa que providenciou a exclusão do requerente da CDA 20191661745, encontrando-se, portanto, atendido o pleito do requerente
.

Assim, cabe reconhecer a perda de objeto

da pretensão deduzida por Fauze William França Leite e consequente arquivamento do pedido principal apresentado na peça id 28251351
. [...]”.
(Processo Judicial Eletrônico nº 1037766-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 39632450
– fls. 3
)

Em seguida, foi juntada a certidão de dívida ativa nº 20191661745 retificada com a exclusão de Fauze William Franca Leite do quadro de sócios coobrigados, da seguinte forma:

Certidão de Dívida Ativa – CDA

Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II.

Nº Aviso Cobrança II: 2112444.

Data: 24/04/2019.

Número da CDA: 20191661745
.

Data Inscrição CDA: 07/06/2019.

Situação: Inscrito.

Nº Execução Fiscal: ***

Órgão: SEFAZ.

Nº Processo Órgão: 184717/54/28/2019.

[...]

Razão Social: Agrocampo Agropecuária Ltda.

[...]

Co-Responsáveis:

CPF / CNPJ

Nome / Razão Social

932.673.121-91

Kleiber Maike Franca Leite

008.211.201-07

Jose Luiz De Souza Santos Lazarini

950.336.451-53

Rosana Do Nascimento Arruda Leite

[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1037766-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36035910 – fls. 1).

Evidencia-se, portanto, que com a retificação da CDA e a exclusão do sócio ora agravante como co-devedor da obrigação tributária, a apreciação do presente Agravo de Instrumento, que visa apenas a suspensão da exigibilidade do crédito em relação ao recorrente restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil e
artigo 51, XV, do RITJ/MT
, os quais permitem ao relator não conhecer do recurso
prejudicado
, como cito:

“Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

“Art. 51 do RITJ/MT. Compete ao Relator:

[...]

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou
que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
, o que faço com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil e
artigo 51, XV, do RITJ/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fauze William Franca Leite
contra a decisão que, em pedido de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para deferir a tutela antecipada pleiteada na inicial, no sentido de: 01) suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA 20191661745, apenas em relação ao ora agravante Fauze William Franca Leite; 02) autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da parte recorrente, se o motivo na negativa de emissão se der exclusivamente em razão do crédito impugnado na ação originária (CDA 20191661745); 03) determinar que a parte Agravada se abstenha de inscrever o Agravante nos Cartórios de Protesto em relação ao crédito impugnado na ação originária
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que não houve indexação do Processo Administrativo em sua totalidade, o qual detém presunção de legalidade e veracidade.

[...]

Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o provimento antecipatório vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 20191661745 bem como o Aviso de Cobrança nº 2112444 além de que o requerido se abstenha de fornecer a Certidão de Regularidade Fiscal e levar a mencionada CDA à protesto.

Providencie-se a citação e intimação do requerido, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. (Processo Judicial Eletrônico nº 1037766-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 30618525 – fls. 3/4).

No pedido de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
proposta por
Fauze William Franca Leite
contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é pela suspensão do crédito tributário descrito na certidão de dívida ativa nº 20191661745, bem como a exclusão de seu nome do quadro de coobrigados por ser parte ilegítima, em razão da ausência de instauração de processo administrativo contra si, pois foi instaurado tão somente contra
Agrocampo Agropecuária Ltda
.

Todavia, em contestação protocolada na data de 5 de agosto de 2020 nos autos do pedido de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
, o Estado de Mato Grosso consignou que:

[...]
No que tange ao pedido principal apresentado por Fauze William França Leite
,
o requerido informa que providenciou a exclusão do requerente da CDA 20191661745, encontrando-se, portanto, atendido o pleito do requerente
.

Assim, cabe reconhecer a perda de objeto

da pretensão deduzida por Fauze William França Leite e consequente arquivamento do pedido principal apresentado na peça id 28251351
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1037766-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 39632450 – fls. 3). [sem negrito no original]

Em seguida, foi juntada a certidão de dívida ativa nº 20191661745 retificada com a exclusão de Fauze William Franca Leite do quadro de sócios coobrigados:

Certidão de Dívida Ativa – CDA

Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II.

Nº Aviso Cobrança II: 2112444.

Data: 24/04/2019.

Número da CDA: 20191661745
.

Data Inscrição CDA: 07/06/2019.

Situação: Inscrito.

Nº Execução Fiscal: ***

Órgão: SEFAZ.

Nº Processo Órgão: 184717/54/28/2019.

[...]

Razão Social: Agrocampo Agropecuária Ltda.

[...]

Co-Responsáveis:

CPF / CNPJ

Nome / Razão Social

932.673.121-91

Kleiber Maike Franca Leite

008.211.201-07

Jose Luiz De Souza Santos Lazarini

950.336.451-53

Rosana Do Nascimento Arruda

Leite

[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1037766-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36035910 – fls. 1). [sem negrito no original]

Dessa forma, evidenciado a perda superveniente do interesse recursal.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de declarar prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021